Tribunal: STF
Processo: ARE 1497834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – FEMINICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA E JUNTADA DE DOCUMENTOS – PEDIDOS FORMULADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – NULIDADE DA PROVA POR INOBSERVÂNCIA À CADEIA DE CUSTÓDIA – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO IMPLICA NA IMEDIATA NULIDADE DA PROVA – ALEGAÇÕES QUE DEVERIAM MOSTRAR O INQUÍVOCO PREJUÍZO – PREFACIAIS REJEITADAS – MÉRITO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.



    1. Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando a produção da prova requerida após o encerramento da instrução é indeferida, tratando-se, portanto, de matéria evidentemente preclusa.



    2. As normativas referentes à cadeia de custódia, quando inobservadas, não resultam na automática nulidade probatória, especialmente quando não alegada nenhuma adulteração, podendo influir tão somente na confiabilidade da prova, que deve ser avaliada pelo Juízo natural da causa.



    3. Além disso, segundo a expressa redação do art. 563 do CPP, “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”. 



    4. Dito isso, na fase de pronúncia o decote das qualificadoras só é possível se manifestamente improcedentes, descabidas e sem qualquer apoio no processo, caso contrário, devem ser mantidas para futura análise pelo Tribunal do Júri.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, LV e LVII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente